Tribunal: STF
Processo: Rcl 71578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DESERÇÃO RECURSAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010290-35.2020.5.15.0033, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a ora reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 

    4. Noticia que, ao sentenciar, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado. Relata que essa decisão foi mantida pelo TRT da 15ª Região, no âmbito do recurso ordinário.

    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição, declarou a invalidade do contrato de corretagem imobiliária e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.

    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando-se a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 

    7. Em 13/09/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações, nas quais esclarece que, “no caso em tela, não havia como este relator adentrar no mérito das questões suscitadas pela reclamante (MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.) em seu recurso ordinário, visto que ele não ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal, ou seja, seu recurso sequer foi conhecido, não tendo, por conseguinte, o mérito recursal sido analisado” (e-doc. 12). 

    9. A parte beneficiária, em contestação, assevera que “as alegações e argumentos da empresa não podem prosperar, porque, não se trata de trabalhador autônomo, mas de vendedor e telemarketing, nem de terceirização, o trabalho era desenvolvido na sede da empresa sob supervisão de um gerente registrado como empregado”. Defende, ainda, que “os precedentes invocados pela empresa não obstam o Poder Judiciário de constatar eventuais abusos ou desvirtuamentos na terceirização, nem autorizam a utilização desse instituto como meio de contornar a legislação trabalhista”. Cita precedentes (e-doc. 14).

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 

    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15.  Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    16. No caso vertente, observa-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela MRV Engenharia, ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 3 -12; grifos e destaques do original):

“ADMISSIBILIDADE 
Não há como se conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, uma vez que não preenchidos a totalidade dos seus pressupostos de admissibilidade. 
Devido ao princípio do duplo grau de jurisdição, associado com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confere-se a faculdade àquele que se sentir vencido, de apelar para uma instância hierarquicamente superior, que irá reexaminar a questão objeto de eventual prejuízo. 
A CLT prevê a figura do recurso ordinário, que poderá ser interposto no prazo de oito dias das decisões definitivas das Varas ou Juízos, observando as disposições processuais que regem a matéria, em especial os pressupostos de admissibilidade recursal.
Constitui pressuposto objetivo o recolhimento regular do preparo, sendo este formado pelas custas e depósito recursal, cuja inobservância acarreta a caracterização da deserção. 
Segundo disciplinam os artigos 899, § 1°, da CLT e o 7° da Lei 5.584/70, a comprovação do depósito recursal deve acompanhar o referido recurso, dentro do prazo para sua interposição, sob pena de ser considerado deserto. 
A Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 alterou o artigo 899 da CLT e incluiu o parágrafo 11, estabelecendo a possibilidade de substituição do depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial. 
No entanto, no caso em tela se constata a deserção, já que não demonstrada a quitação do prêmio do seguro garantia cobrado em parcela única, fixada para data futura e posterior à data da interposição do apelo. 
Insta salientar que a reclamada foi intimada às fls. 2448 para comprovar o recolhimento do prêmio e ela não cumpriu com a determinação judicial.
(...)
Diante do exposto, decido NÃO CONHECER DO RECURSO DA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., eis que deserto, e CONHECER DO RECURSO DE FABIANO DORETTO FERREIRA E O PROVER EM PARTE, para determinar que os créditos deverão ser corrigidos com a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) e a partir do ajuizamento da ação, deverá ser aplicada a SELIC pura e simples (art. 406 do Código Civil), mantendo, no mais, incólume a r. decisão do juízo de origem.”

    17. Nesse cenário, não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual, nas quais assentada a deserção do recurso ordinário da reclamante.  

    18. Observa-se, portanto, que o retrato dos autos e os fundamentos da decisão reclamada não guardam relação com o conteúdo da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, surgindo inviável a presente reclamação, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).


    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator